Tribunal: TJSP
Processo: 1000853-36.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. O objeto da demanda diz respeito à transmissão "causa mortis" de bem móvel, sem a abertura de inventário em razão do pequeno valor do bem. Pretensão de direito sucessório, que define a competência recursal, na esteira dos precedentes do C. Órgão Especial. A competência para julgar os recursos decorrentes de ações relativas a inventários e arrolamentos é

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. O objeto da demanda diz respeito à transmissão "causa mortis" de bem móvel, sem a abertura de inventário em razão do pequeno valor do bem. Pretensão de direito sucessório, que define a competência recursal, na esteira dos precedentes do C. Órgão Especial. A competência para julgar os recursos decorrentes de ações relativas a inventários e arrolamentos é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, I.10, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000853-36.2020.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que são
apelantes VERA LUCIA CAMARGO GALIMBERTTI, VALDETE
CAMARGO PREZOTO, WALDIR PASCOALINO DE CAMARGO e
VILMA CAMARGO RIZZI, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000853-36.2020.8.26.0472 -Voto no 32330
2
Apelação Cível - n° 1000853-36.2020.8.26.0472
Apelantes/Autores:
VERA
LUCIA
CAMARGO
GALIMBERTTI,
VALDETE
CAMARGO
PREZOTO,
WALDIR
PASCOALINO
DE
CAMARGO e
VILMA CAMARGO RIZZI
Apelado:
JUÍZO DA COMARCA DE PORTO
FERREIRA
MM. Juiz de Direito:
Valdemar Bragheto Junqueira
Comarca de Porto Ferreira 2a Vara

Voto no 32330
ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. O
objeto da demanda diz respeito à transmissão “causa mortis” de
bem móvel, sem a abertura de inventário em razão do pequeno
valor do bem. Pretensão de direito sucessório, que define a
competência recursal, na esteira dos precedentes do C. Órgão
Especial. A competência para julgar os recursos decorrentes de
ações relativas a inventários e arrolamentos é de uma das
Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, I.10, da
Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO,
com determinação de redistribuição.
Trata-se de pedido de “alvará judicial”
formulado
por
VERA
LUCIA
CAMARGO GALIMBERTTI, VALDETE
CAMARGO PREZOTO, WALDIR PASCOALINO DE CAMARGO e VILMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000853-36.2020.8.26.0472 -Voto no 32330
3
CAMARGO RIZZI perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Ferreira,
julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
pela r. sentença (e-fls. 40/42), cujo relatório adoto.
Inconformados, os Autores interpuseram
o presente recurso de apelação (e-fls. 45/54).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou extinto pedido de alvará judicial
formulado com a finalidade de formalizar a transmissão “causa mortis” de
bem móvel, sem a necessidade de inventário ou arrolamento, com
fundamento no baixo valor do bem.
Ocorre que o objeto do presente recurso
não se insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Com efeito, o objeto do presente pedido
de alvará é sucessório, visando substituir a distribuição de ação de inventário
ou arrolamento.
A competência para processar e julgar
recursos interpostos nos autos de ações relativas a inventários e
arrolamentos é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (e não da Terceira Subseção),
nos termos do art. 5o, inciso I.10, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a composição do Tribunal
de Justiça e fixa a competência de suas Seções.
Assim, no caso em apreço, tratando-se
de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em pedido de
alvará com finalidade sucessória, a competência para apreciar a matéria é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000853-36.2020.8.26.0472 -Voto no 32330
4
uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste
E. Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, confiram-se precedentes
do C. Órgão Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação
principal que versa sobre pedido de alvará para levantamento de importância
depositada em nome de pessoa falecida. É com base nesse pedido (envolvendo
direito sucessório) que deve ser aferida a competência recursal, independentemente
da natureza do incidente (em que foi proferida a decisão agravada), pois, a
competência em razão da matéria (prevista no art. 103 do RITJSP) "é extensiva a
qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento" (art. 104). Recurso,
ademais, que não envolve discussão sobre a alegada exceção de suspeição da
magistrada (que é objeto de incidente próprio com outra espécie de tramitação). Na
verdade, o agravo foi interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de
suspeição do servidor, daí porque ao invés de incidir a disposição do art. 33,
parágrafo único, inciso I, do RITJSP (tese defendida pela Câmara suscitada), deve
ser aplicada a regra do art. 103 do RITJSP c.c. art. 5o, inciso I, item I.10, da
Resolução no 623, de 16 de outubro de 2013, que contempla dentre as causas de
competência recursal da Primeira Subseção de Direito Privado os pedidos de
"inventário e arrolamento" (abrangendo o alvará para levantamento de valores)
porque esse pedido também é inerente ao direito sucessório. Conflito julgado
procedente, com reconhecimento da competência da Primeira Subseção de Direito
Privado para conhecimento do Agravo de Instrumento.” (TJSP; Conflito de
competência cível 0020915-17.2016.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Aparecida - 2a Vara; Data do Julgamento:
27/07/2016; Data de Registro: 19/08/2016)
“Conflito de competência. Alvará. Pedido
que, em verdade, substituiu inventário na ausência de outros bens. Ajuizamento
perante Vara de Família e Sucessões. Indenização por morte de policial militar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000853-36.2020.8.26.0472 -Voto no 32330
5
serviço. Valor a ser recebido por beneficiários de menor idade. Ordem judicial para
que se mantenha todo o montante em conta judicial. Pedido do advogado para
separação e levantamento da honorária contratada. Indeferimento. Agravo de
instrumento para reforma dessa decisão. Distribuição à C. 33a Câmara de Direito
Privado. Declinação da competência. Redistribuição à C. 7a Câmara de Direito
Público. Inteligência do artigo 5o, I.10 da Resolução 623/13. Conflito acolhido, fixada
a competência, no entanto, na Primeira Subseção de Direito Privado (DP-1).” (TJSP;
Conflito de competência cível 0028584-87.2017.8.26.0000; Relator (a): Borelli
Thomaz; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó -
3a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de Registro:
21/08/2017)
Vale
ressaltar
que
o
declínio
da
competência se faz necessário na medida em que compete ao judicante a
manutenção da homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como
bem alertou o i. Des. Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do v.
acórdão da lavra do i. Des. Sá Duarte: com “a preferência das Câmaras para
o julgamento da matéria que antes era afeta aos Tribunais extintos, manifesto
o intuito de preservação da jurisprudência assentada, fruto de anos de
experiência no exame dos casos”.2
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o
recurso de apelação interposto pelos Autores e DETERMINO a sua remessa
para uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça, competente para julgá-lo, com as anotações de
estilo.
Berenice Marcondes Cesar
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara Rel. Des. Cambrea Filho.
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara Rel. Des. Sá Duarte j.16.03.05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000853-36.2020.8.26.0472 -Voto no 32330
6
Relatora